Tribunal: TJES
Processo: 5004920-22.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004920-22.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CONTRATO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE AUTORIZADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DESCABIMENTO – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora comprovada a contratação e eventuais pagamentos da fatura pela consumidora, o cerne da questão está na sistemática de cobrança realizada pela instituição financeira, que efetuava descontos mensais relativos aos valores do pagamento mínimo da fatura e, ainda, da incidência de juros rotativos, tornando a dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, devem ser afastados os encargos incidentes sobre a cobrança e retorno ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento ilícito.

2.
O STJ estabeleceu que, a partir de 30/03/2021, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Descontos que ocorreram antes do marco temporal estabelecido, de modo que, inexistindo comprovação da má-fé da requerida, e estando a cobrança amparada em contrato firmado entre as partes, a repetição deverá se dar na forma simples.

3.
Não é cabível a indenização por dano moral, por não restar comprovada a violação a direito de personalidade, mormente por ser evidente a contratação, os diversos saques e a utilização do cartão pela apelante.

4.
Ainda que tenha sido comprovada a contratação, o fato de a autora não ter logrado êxito em demonstrar o vício do negócio não se confunde com a “
alteração da verdade dos fatos
” apta a ensejar a multa por litigância de má-fé de que trata o art. 80, II do CPC.

5.
Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004920-22.2022.8.08.0014

APELANTE: MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

APELAD
O:
BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

em face da r. sentença de ID 5267217, que, nos autos da
ação
comum
por ela ajuizada contra o
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Na oportunidade, o julgador condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo a exigibilidade sido suspensa devido ao deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões, a apelante sustenta que (i) deve ser afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez que não se negou a relação jurídica; (ii) houve vício de consentimento na celebração do negócio, de modo que a apelante acreditava se tratar de empréstimo consignado padrão, sem anuência ou solicitação de cartão de crédito; (iii) não houve utilização ou cobrança do cartão, senão as do saldo devedor do mútuo bancário e encargos mediante pagamento mínimo da fatura descontado dos vencimentos da consumidora, cobranças que considera são abusivas; (iv) deve ser concedida a devolução, em dobro, das parcelas indevidamente descontadas de seu contracheque, e (v) o dano moral restou configurado diante dos descontos indevidos e do abuso na conduta da apelada.

Contrarrazões apresentadas no ID 5267223.

Denota-se dos autos que
MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

ajuizou a presente ação a fim de declarar a inexistência da contratação de empréstimo consignado por cartão de crédito celebrada com o
BANCO BMG S/A
, bem como a devolução em dobro dos descontos realizados em seu benefício previdenciário e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

A autora afirmou que nunca solicitou cartão de crédito consignado e que nunca efetuou o “
saque do cartão que gerariam
[sic]
para si juros elevadíssimos e dívida impagável, mas apenas um empréstimo consignado
”, bem como que foi submetida a condições manifestamente excessivas, uma vez que se trata de uma “
dívida impagável
”, “
pois os descontos dos valores mínimos correspondem ao pagamento apenas dos juros e encargos do cartão
”.

A condenação em dano moral foi fundamentada na “
violação à honra e aos direitos do consumidor, já que o ato da parte Requerida diminuiu o poder de compra da parte Autora diante dos descontos diretamente em seu benefício previdenciário sem contar a afronta a todos os direitos elencados e, consequente, de manutenção digna de vida
”.

Além dos documentos pessoais e de representação, a inicial foi instruída somente com extratos de consignações do benefício previdenciário.

A requerida, por sua vez, em defesa, comprovou que, de fato, houve a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com assinatura da consumidora para desconto em folho de pagamento e a contratação de 27 (vinte e sete) saques, no valor total de R$ 6.252,21 (seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) para a conta 37489-0, agência 1540, banco 104, de titularidade da autora (v. ID 5267117 a 5267184).

Além disso, a requerida indicou que a autora efetuou pagamentos voluntários da fatura do cartão (v. ID 5267187, p. 8/11; ID 5267188, p. 01/11 e ID 5267189, p. 01/07, por exemplo), o que demonstra a “
ciência inequívoca acerca do produto contratado
(...)
”.

Consoante sabido, tenho por induvidosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

Saliento, ademais, que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, portanto, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos ou falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Pois bem. Tendo em vista a vasta documentação trazida aos autos pela apelada, tenho que não há como alterar a r. sentença no que se refere à existência do contrato celebrado entre as partes.

Afinal, além da assinatura da consumidora no termo de adesão de cartão de crédito consignado contendo autorização para desconto em folha de pagamento (v. ID 5267185), foi comprovada a contratação de diversos contratos de saque – que inclusive são acompanhados de cópia do cartão de poupança e fotos de validação facial –, sendo, ainda que as faturas mensais comprovam o reiterado pagamento mensal e utilização do cartão oferecido pelo banco, o que indica ser evidente a ciência da consumidora a respeito do negócio.

Embora comprovada a contratação e eventuais pagamentos da fatura pela consumidora, o cerne da questão está na sistemática de cobrança realizada pela instituição financeira, que efetuava descontos mensais relativos aos valores do pagamento mínimo da fatura e, ainda, da incidência de juros rotativos, tornando a dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor
1
.

Dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

O percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal – o que se comprova a partir do demonstrativo de ID 5267199 e 5267200. Além disso, o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, de modo que sempre existirá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira da contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Ademais, não houve comprovação da devida informação à consumidora quanto à forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito.

A situação narrada se revela, portanto, como prática abusiva do banco demandado, acarretando a necessidade de revisar o instrumento contratual pactuado, a fim de restabelecer o equilíbrio do negócio, prestigiando, ainda, a verdadeira vontade das partes.

Por entender oportuno, colaciono a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios no julgamento de casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. De início, não há de se falar em decadência (CDC, Art. 26), porquanto se trata de relação jurídica de trato sucessivo. II.
Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1º, III).
Precedente: 3ª Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016. III. No presente caso,
o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido.
lV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5º e 6º).

(TJDF; RInom 0702744-95.2018.8.07.0010; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 19/02/2019; DJDFTE 26/02/2019; Pág. 639).

______________

4.
Muito embora regulamentado pelo Banco Central do Brasil, o cartão de crédito consignado passa a configurar prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via "telesaque", transferindo para sua conta montante a título de verdadeiro mútuo consignado, mas fazendo incidir sobre o negócio juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos inerentes ao cartão de crédito, sabidamente muito mais onerosos que os do empréstimo consignado.
5. Trata-se de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, já que por expressa imposição contratual o banco está autorizado a deduzir de sua folha de pagamento a quantia correspondente ao mínimo da fatura.
Todavia, abatidos os encargos de financiamento, o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado e acrescido de juros exorbitantes e mesmo com os descontos realizados, com o passar do tempo, a dívida aumenta de forma vertiginosa
. 6.
Assim, no caso vertente, verifica-se que houve quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo.
(...)

(TJRJ; APL 0008176-05.2018.8.19.0075; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 10/09/2020; Pág. 434).

______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORA, SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL, QUE PRETENDIA OBTER EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO RÉU.
Instituição que contratou o denominado cartão de crédito consignado. Plástico que permite um -saque autorizado-, mediante lançamento do valor total na fatura de cartão de crédito e consignação do pagamento mínimo da fatura. Valor principal que segue na fatura, com a incidência de encargos do crédito rotativo.

(...). 1 - A informação clara e adequada sobre produtos e serviços é um dos direitos fundamentais assegurados no CDC, o qual exige que os contratos sejam redigidos de modo a permitir a compreensão, pelo consumidor, de seu sentido e alcance. Inteligência dos arts. 6º, III, 31 e 46 do CDC. 2 - Contrato firmado pela autora que não esclarece o serviço efetivamente contratado, não explica a forma de pagamento e não indica taxa de juros nem encargos.
3 - Instituição que efetuou descontos mensais em torno de R$300,00 nos vencimentos da autora, até ao menos fevereiro de 2014, correspondentes ao empréstimo de R$5.310,00, contraído ao final de 2009.
Acumulação de medidas de proteção da credora, sem nenhuma contrapartida em benefício da consumidora. Excessiva onerosidade dos termos contratuais que decorre, em última análise, da violação do dever de informação.
4 - Notória hipossuficiência da consumidora. Falha na prestação do serviço e violação dos deveres de boa-fé objetiva e de informação que ensejam as obrigações de restituição em dobro dos encargos indevidamente cobrados. 5 - Recurso desprovido.

(TJRJ; APL 0017216-39.2014.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto; DORJ 09/11/2018; Pág. 359) .

Nesse sentido, assiste razão a recorrente, devendo ser reformada a r. sentença objurgada a fim de sejam afastados os encargos incidentes sobre a cobrança e retorno ao
status quo ante,
sob pena de enriquecimento ilícito.

Para tanto, deve-se considerar o montante total dos valores contratados, que foram creditados em conta, bem como os valores utilizados mediante cartão de crédito, e os valores efetivamente pagos pela autora, corrigidos monetariamente pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, a partir do desembolso pelas partes, e, ao final, compensados. Em caso de eventuais diferenças, estas devem ser arcadas pela parte que remanescer devedora, o que deve ser averiguado em sede de liquidação de sentença.

A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

No caso concreto, os descontos – comprovados nos autos – ocorreram a partir de 10/12/2017 (v. ID 5267187), de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé), o que não resta demonstrado, sobretudo porque
as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes
. Assim, a repetição dos descontos indevidos deve ser realizada na forma
simples
.

Em relação à condenação em dano moral, entendo que não restou comprovada a violação a direito de personalidade, mormente por restar incontroversa a contratação, os diversos saques e a utilização do cartão pela apelante.

A propósito, assim já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de
cartão de crédito com reserva de margem consignável
, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado simples. (...) 6. -
Dano moral não ocorrido, haja vista que nos termos da jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual não constitui justificativa única para o reconhecimento de dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada, no caso concreto, violação a direito da personalidade
(AgInt no AgInt nos EDCL no AREsp 1700907/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 19-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 23-04-2021). 7. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0010015-60.2018.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 14/02/2023; DJES 24/02/2023)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS PELO BANCO DE SAQUES DESTINADOS A CONTA DIVERSA DA PREVISTA EM CONTRATO.
COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DE PARTE DOS VALORES PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA PARCIALMENTE INDEVIDA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1(...) 4.
Dano moral inexistente, pois se trata de hipótese em que não são presumidos os danos à personalidade e não se produziu provas de que o autor tenha sido exposto à situação vexatória - seu nome não foi negativado e não se produziu provas de cobrança desarrazoada pela instituição financeira
. 5. Recurso provido parcialmente. (TJES; AC 0000362-78.2018.8.08.0064; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 29/06/2021; DJES 05/07/2021).

Por fim, destaco que, ainda que tenha sido comprovada a contratação, o fato de a autora não ter logrado êxito em demonstrar o vício do negócio não se confunde com a “
alteração da verdade dos fatos
” apta a ensejar a multa por litigância de má-fé de que trata o art. 80, II do CPC.

É cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Vigora em nosso ordenamento o princípio de que a má-fé não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Ao analisar a situação experimentada pela autora, compreendo não ser razoável imputar a ela a conduta de desonestidade processual. Assim, entendo prudente afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não verificar conduta por parte da apelante apta a justificá-la.

Nesses termos, a r. sentença recorrida deverá ser alterada exclusivamente no que se refere a (i) exclusão da multa por litigância de má-fé e (ii) afastamento dos encargos incidentes sobre o contrato e retorno das partes ao
status quo ante,
mediante verificação dos valores disponibilizados à autora e aqueles que foram pagos – seja por ocasião do pagamento mínimo ou voluntário – a serem compensados e corrigidos monetariamente por índice estabelecido pela CGJ/ES, devendo a parte devedora efetuar a respectiva restituição do saldo final, na forma simples, em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
D
OU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, conforme especificado acima.

Prevalecendo essa proposta de voto, evidencia-se que a apelante, antes sucumbente, teve atendido o pedido de afastamento das cobranças indevidas, com a restituição simples, de forma que os ônus de sucumbência devem ser redistribuídos, a partir do conjunto da postulação, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, de modo que a condenação da autora tem como base de cálculo o valor atribuído à causa, e, a do banco requerido, o valor da condenação.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC/15, no caso vertente.

É como voto.

1
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o Voto do Relator.